Tribunal: TJBA
Processo: 8009912-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009912-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PATRICIA SANTOS MUNIZ

Advogado(s)
:
CAROLINA HEROLD COSTA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCLUSÃO DE CANDIDATA EM PROCESSO SELETIVO. VEDAÇÃO LEGAL À ANTECIPAÇÃO DE TUTELA COM EFEITO SATISFATIVO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por candidata excluída de processo seletivo simplificado promovido pelo Município de Salvador, sob a alegação de divergência nominal entre o diploma e demais documentos pessoais. A agravante sustenta que não conseguiu anexar documentação complementar ao sistema e que, mesmo após apresentar justificativa por escrito, teve o recurso administrativo indeferido. Requereu, em sede de tutela provisória de urgência, a reinclusão na seleção e a garantia de participação nas fases subsequentes, o que foi indeferido em primeira instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a concessão de tutela provisória de urgência contra a Fazenda Pública em casos que importem esgotamento do objeto da ação; (ii) apurar se estão presentes os requisitos legais para concessão da medida antecipatória requerida pela candidata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória de urgência contra a Fazenda Pública está sujeita às restrições dos arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437/1992 e art. 1.059 do CPC, sendo vedada quando esgota, no todo ou em parte, o objeto da demanda.

O pedido da agravante visa compelir o Município a reincluí-la no certame e garantir sua participação nas demais etapas do processo seletivo, providência que possui natureza satisfativa e esgota parcialmente o objeto da ação, o que é expressamente vedado pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992.

A decisão administrativa que excluiu a candidata fundamentou-se na ausência de comprovação documental exigida pelo edital, não se verificando ilegalidade manifesta ou arbitrariedade apta a justificar a intervenção judicial imediata.

A tutela de urgência requer a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos não evidenciados no caso concreto.

A intervenção do Judiciário em sede liminar não pode implicar substituição indevida da discricionariedade administrativa no julgamento da regularidade das candidaturas, sob pena de violação aos princípios da legalidade e isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não se admite tutela provisória de urgência contra a Fazenda Pública que importe esgotamento do objeto da ação, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992.

A exclusão de candidato de processo seletivo com base em documentação incompleta, conforme exigência editalícia, não configura, por si só, ilegalidade manifesta capaz de ensejar tutela de urgência.

A tutela antecipada requer prova inequívoca do direito alegado e perigo de dano, sendo incabível quando ausentes tais pressupostos e quando a medida implica intervenção no mérito do ato administrativo discricionário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput e incisos II e XXXV; CPC/2015, arts. 300 e 1.059; Lei nº 8.437/1992, arts. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8039967-61.2024.8.05.0000, Rel. Des. Ângelo Jeronimo e Silva Vita, j. 15.10.2024; TJ-BA, AI nº 8006769-67.2023.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 26.07.2023; TJ-BA, AI nº 8026391-35.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Teixeira Almeida, j. 23.11.2023; TJ-BA, AI nº 0024175-87.2016.8.05.0000, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 26.06.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009912-93.2025.8.05.0000, em que figuram como

agravan
te PATRICIA SANTOS MUNIZ e como
agravado
MUNICIPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

D
es. Cláudio Césare Braga Pereir
a

PRESIDENTE/RELATOR

02